Tribunal: TRF3
Processo: 5336352-80.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
154/740)

5336352-80.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 19/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

3. O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado, como indenização, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

4. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial, realizado em 25.06.2018, atestou que a parte autora, com 45 anos, é portadora de sequela de traumatistmo não especificado do membro superior, decorrente de acidente de qualquer natureza, ocorrido em 03.11.2004, apresentando incapacidade parcial e permanente, restando caracterizada redução laboral.

5. Assim, restando comprovada a incapacidade parcial e permanente, com redução funcional, não faz jus a parte autora aos benefícios de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

6. Apelação da parte autora improvida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5336352-80.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: DALVA APARECIDA ALVES FERREIRA - SP186044-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5336352-80.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: DALVA APARECIDA ALVES FERREIRA - SP186044-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença e, subsidiariamente, auxílio acidente.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente desde 17.10.2017. Sobre as prestações vencidas, incidirão juros de mora e correção monetária. Condenou, ainda, o INSS, ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual mínimo, previsto nos incisos do art. 85, §3o do CPC, a ser apurado quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4o, inc. II do CPC), observada a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, isentando-o, porém, do pagamento de custas. Foi concedida tutela antecipada.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Inconformada, a parte autora apelou, requerendo a concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, uma vez que preencheu os requisitos legais.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5336352-80.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: MARCIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: DALVA APARECIDA ALVES FERREIRA - SP186044-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Cumpre observar que, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I, NCPC).

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado, como indenização, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Considerando que a parte autora apelou apenas no tocante à incapacidade, passo a analisar apenas essa questão.

No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial, realizado em 25.06.2018, atestou que a parte autora, com 45 anos, é portadora de sequela de traumatistmo não especificado do membro superior, decorrente de acidente de qualquer natureza, ocorrido em 03.11.2004, apresentando incapacidade parcial e permanente, restando caracterizada redução laboral.

Assim, restando comprovada a incapacidade parcial e permanente, com redução funcional, não faz jus a parte autora aos benefícios de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial e nego provimento à apelação da parte autora, na forma da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE CONCEDIDO.

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

2. No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

3. O auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado, como indenização, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

4. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial, realizado em 25.06.2018, atestou que a parte autora, com 45 anos, é portadora de sequela de traumatistmo não especificado do membro superior, decorrente de acidente de qualquer natureza, ocorrido em 03.11.2004, apresentando incapacidade parcial e permanente, restando caracterizada redução laboral.

5. Assim, restando comprovada a incapacidade parcial e permanente, com redução funcional, não faz jus a parte autora aos benefícios de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

6. Apelação da parte autora improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.